Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714759-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EMANUEL IVAN MOREIRA AGRAVADO: NILTON DOS SANTOS SILVA, BENIVALDO BARBOSA DA SILVA DECISÃO EMANUEL IVAN MOREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 231953102, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido contra NILTON DOS SANTOS SILVA e outro, indeferiu o pedido de penhora do veículo alienado pelo executado, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença processado neste juízo entre as partes acima especificadas. Por meio da petição de ID 231893293, os credores postularam o reconhecimento de fraude à execução na suposta venda, por parte do devedor Nilton dos Santos Silva, do veículo Fiat Mobi, dotado de placaREM-3G96, para a sua sogra, Maria da Paz Nóbrega de Oliveira. Ouvido, o devedor em questão aduziu que, na verdade, transferiu a propriedade do bem para a sogra como condição para poder firmar um acordo no âmbito do feito n.0709791-22.2020.8.07.0020, que tramitou na 3a Vara Cível de Águas Claras. No procedimento em questão, o devedor estaria na iminência de ter um imóvel, em tese bem de família, levado a leilão. Na intenção de não perder o bem aduziu que avaliou o veículo em R$ 45.000,00 e o entregou para a sogra. Esta teria feito um empréstimo consignado em seu nome no valor em questão e tal verba serviu para que o devedor Nilton chegasse a um acordo com o credor da dívida. É o relatório. Decido. Como se sabe, para a configuração de fraude à execução exige-se que seja comprovada a má-fé do terceiro adquirente, que não pode ser presumida. Partindo-se desse pressuposto, entendo que os credores não demonstraram a contento a presença de tal requisito. Isso porque em consulta ao feito n.0709791-22.2020.8.07.0020, que tramitou na 3a Vara Cível de Águas Claras, verifica-se que, de fato, uma das cláusulas do acordo celebrado entre as partes foi o pagamento de uma entrada à vista de R$ 45.000,00, valor que bate com aquele de avaliação do veículo e informado pelo devedor. Nota-se daqueles autos, ademais, que o imóvel do devedor Nilton de fato estava prestes a ir à leilão (em fevereiro do ano passado). Outro aspecto relevante é que, conforme informado pelos próprios credores na petição de ID229639702, o automóvel foi quitado perante o credor fiduciário no dia 20/3/2024 (Banco Itaú S. A.), isto é, em pouco mais de um mês após a celebração do acordo no juízo cível da circunscrição judiciária de Águas Claras. Logo, diante das dúvidas que pairam a respeito da má-fé da adquirente do veículo, deve-se presumir a sua boa-fé. Do exposto, indefiro o pleito formulado no ID231893293. Intimem-se os credores para que deem sequência proveitosa ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Para o reconhecimento da fraude à execução, é necessária a comprovação de que o devedor alienou o bem após a citação em processo de execução e que o adquirente agiu de má-fé ou em conluio com o executado. O cumprimento de sentença originário (multa por descumprimento contratual) foi proposto em 15/1/2016 (id. 59294274, autos originários), cujo valor devido até 1/2025 era de R$ 133.787,93 (id. 228245511, autos originários). Em 7/5/2024 (id. 195821396, autos originários), os agravantes-exequentes requereram a penhora do veículo FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX, álcool/gasolina, branco, ano/modelo 2021/2021, em nome do agravado-executado Nilton dos Santos Silva, gravado com alienação fiduciária ao Banco Itaucard S.A., e juntaram o contrato de financiamento para aquisição do bem celebrado em 30/4/2021 (id. 195821397, autos originários). Após diligências, a MM. Juíza decidiu em 19/3/2025 (id. 229579518, autos originários): “No tocante ao pleito de penhora do veículo Fiat Mobi, dotado de placa REM3G96, verifica-se da consulta ao sistema Renajud (em anexo) que tal veículo não pertence ao executado Nilton, razão pela qual indefiro o pleito formulado no item "b" da petição de ID 228158652. Ademais, em nome do devedor Nilton nota-se que há apenas o veículo Fiat Uno, dotado de placa JER-1693, já com restrição imposta por este juízo neste mesmo feito.” A pesquisa mencionada acima atestou que o veículo FIAT MOB LIKE estava em nome de Maria da Paz Nóbrega de Oliveira (id. 229583903, autos originários). Os agravantes-exequentes alegaram a fraude à execução na venda do bem (id. 229639702, autos originários), aduzindo que “em 20.03.2024, isto é, no curso da presente execução, o autor entabulou um acordo com o agente fiduciário (ID 228158661) e efetuou a quitação do contrato de financiamento n. 777838632.30410, conforme comprovam os documentos de ID 228158663 e ID 228158665” e que a Sr. Maria da Paz Nóbrega de Oliveira é a sogra do executado Nilton. Intimado, o agravado-executado Nilton assim se manifestou (id. 231666457, autos originários): “Sem razão o requerente. Compulsando os autos é possível verificar em petição de id 190476355 relato do Requerido, no sentido de estar sendo demandado nos autos do processo de n. 0709791-22.2020.8.07.0020, pontuando que sua sogra fez empréstimo para sanar a cobrança. Em contato, via whatsapp, o requerido esclareceu a dinâmica dos fatos aduzindo que para não perder o imóvel, que seria penhorado em face da dívida de condomínio existente, o Réu realizou negócio jurídico com sua sogra MARIA DA PAZ, para que esta assumisse a dívida de condomínio (adquiriu empréstimo consignado) e em contrapartida o Requerido lhe transferiu o veículo FIAT MOBI LIKE pelo valor de R$ 45.000,00, conforme comprovante e print em anexo. A fraude a execução demanda prova inequívoca da tentativa de dilapidação do patrimônio com o único fim de frustrar a execução em andamento, não é o caso. O Requerido, prezando pela preservação do seu único bem, alienou o veículo com o intuito de sanar a constrição realizada naqueles autos de n. 0709791-22.2020.8.07.0020 e, não agiu de má-fé, posto que apenas buscou afastar a penhora que recaia sobre seu imóvel.” Com a petição supracitada, o agravado-executado Nilton juntou comprovante de transferência de R$ 45.000,00, realizada em 16/2/2024, o qual consta “PAG DE PROCESSO JUDICIAL CONDO” (id. 231666458) e print de conversa de WhatsApp relativo aos fatos acima e com o referido comprovante anexado (id. 231666459). Os agravantes-exequentes reiteraram a ocorrência da fraude à execução (id. 231893293, autos originários) e, sem seguida, a MM. Juíza proferiu a r. decisão agravada. A presunção de fraude à execução não pode ser aplicada automaticamente sem a demonstração da má-fé do adquirente. Dos documentos acima mencionados, há verossimilhança nas alegações do agravado-executado de que estava na iminência de ter seu imóvel levado a leilão no processo n. 0709791-22.2020.8.07.0020, que tramitou na 3a Vara Cível de Águas Claras e, a fim de não perder o bem, avaliou seu veículo e alienou para sua sogra. Ela, por sua vez, teria feito um empréstimo consignado em seu nome no valor em questão e tal verba foi utilizada para realizar acordo com o credor e saldar a dívida, a fim de impedir o leilão do imóvel do agravado-executado. Importante anotar que a versão dos fatos acima relatada já havia sido apresentada pelo agravado-executado Nilton, em outra oportunidade, quando que se manifestou sobre a pretensão dos credores de penhora de percentual do seu salário (id. 190476355, autos originários), quando também juntou o comprovante de transferência já referido de R$ 45.000,00 (id. 191179691, autos originários), o que reforça a conclusão quanto à verossimilhança das suas alegações e ausência de má-fé da adquirente do veículo. O reconhecimento de fraude à execução exige a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, ônus que incumbe aos agravantes-exequentes, uma vez que a boa-fé é presumida. Desse modo, nessa análise inicial, diante da ausência de comprovação de má-fé, não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da fraude à execução. Assim, ausente o requisito legal da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora